Tribunal: TJSP
Processo: 1002533-95.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento - Hipótese em que, mesmo que possa ter havido irregularidade na documentação apresentada aos órgãos de trânsito, não há nos autos do processo elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação à dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem da

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento - Hipótese em que, mesmo que possa ter havido irregularidade na documentação apresentada aos órgãos de trânsito, não há nos autos do processo elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação à dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem da autora, nos termos preceituados pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal – Dano moral não configurado - RECURSO DESPROVIDO.